Tribunal: TJSP
Processo: 1002701-05.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – Seguro Habitacional – Ação proposta visando a cobertura securitária por danos físicos em imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação – Causas Internas – Cobertura de risco expressamente excluída pela cláusula 3.2 do contrato de seguro – Improcedência da ação - Recurso desprovido.